Tribunal: STF
Processo: RHC 56527
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-22
Data de publicação: 1978-09-22

Ementa:
Recurso ordinário de "Habeas  corpus".  Não observancia
do artigo 289 do Regimento Interno do STF, o qual determina  que,  no
recurso ordinário, se exponham as razoes  do  pedido  de  reforma  do
acórdão impugnado. Recurso ordinário não conhecido.